Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido reiterado de penhora e bloqueio de valores. Preclusão consumativa. Ausência de fato novo. Fraude à execução não demonstrada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos e bloqueio de valores em contas de terceiros, formulado sob a alegação de existência de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir pedido de penhora e bloqueio de bens já apreciado e indeferido pelo juízo de origem, sob o argumento de fraude à execução, sem a demonstração de fato novo superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indeferiu o pedido de penhora dos veículos já transitou em julgado na instância de origem, configurando-se a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria sem impugnação por meio processual adequado.
4. A mera reiteração de pedido, baseada em elementos já constantes dos autos, não autoriza nova apreciação judicial, pois não se trata de fato novo ou circunstância superveniente apta a afastar a preclusão.
5. As alegações de fraude à execução carecem de comprovação concreta, limitando-se os agravantes a apontar vínculos familiares entre os executados e os proprietários dos bens, sem demonstração de atos efetivos de ocultação ou alienação dolosa de patrimônio.
6. O § 3o do art. 921 do CPC condiciona a retomada do curso da execução à comprovação da existência de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso, razão pela qual se mantém a suspensão processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É incabível a rediscussão de pedido de penhora e bloqueio de bens já indeferido, quando ausente fato novo ou circunstância superveniente. 2. A reiteração de pedidos com idêntico fundamento caracteriza preclusão consumativa, não sendo meio hábil para reabrir discussão encerrada.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 3o; 932, III; 1.021, §§ 4o e 5o; 1.022. Jurisprudência relevante: TJDFT, AgInt 0717741-69.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025.